Tribunal: STF
Processo: ARE 1132710
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ARTIGO 27, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. APLICABILIDADE. ADI 2.332. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.